Tribunal: TJDFT
Processo: 0700822-18.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. ART. 321, § ÚNICO, DO CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO ARBITRADOS NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença, a qual extinguiu o cumprimento de sentença, sem julgamento do mérito, com fundamento nos art. 321, parágrafo único, art. 330, IV e art. 485, I, do Código de Processo Civil, em face do indeferimento da petição inicial. 1.1. Nesta sede recursal, o credor pede a reforma daquele mais importante ato processual praticado pelo juiz, com o intuito de ser dado regular prosseguimento ao feito, para afastar os requisitos objetivos relativos aos documentos necessários do cumprimento de sentença, e determinar a baixa da penhora dos imóveis do requerente.
2. De acordo com os pressupostos processuais, cabe ao magistrado, verificar a petição inicial, as condições da ação bem como a existência das circunstâncias que possibilitam a regularidade formal, com vistas à resolução do mérito, consoante disposto no parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil. 2.1. A referida norma é cogente e determina ao juiz conferir oportunidade à parte para a emenda à petição inicial, caso ocorra eventuais defeitos ou irregularidades os quais impeçam o preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC, viabilizando, com isso, o prosseguimento regular do feito. 2.2. Entretanto, caso a parte não aproveite a oportunidade, sanando eventual irregularidade, configurado está o descumprimento da determinação judicial, fazendo incidir o teor do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil. 2.3. Neste sentido: “(...) 4. O juiz, ao identificar que a petição inicial apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, ante a carência de documentos indispensáveis à demonstração de interesse na propositura da ação, deve determinar a sua emenda, com fulcro no art. 321, caput, do CPC. 5. Se o autor não cumpre o comando de emenda, revela-se acertada a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, com suporte nos arts. 321, parágrafo único, 330, III, e 485, VI, todos do CPC. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (07462377620238070001, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 1/8/2024).
3. No caso, o juiz sentenciante intimou o credor em duas oportunidades, para apresentar os documentos necessários ao ingresso do cumprimento de sentença. Instado a se manifestar, o exequente não atendeu, com precisão, o comando judicial.
4. Não havendo sido fixados honorários advocatícios na sentença, não há que se falar em majoração em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.
5. Recurso improvido.